Tribunal: TJSP
Processo: 2362005-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Eyejoy Soluções Interativas Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega crise econômico-financeira e impossibilidade

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Eyejoy Soluções Interativas Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega crise econômico-financeira e impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de suas atividades.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, especificamente quanto à suficiência da mera alegação de crise financeira ou do estado recuperacional para a comprovação da hipossuficiência econômica necessária à isenção do recolhimento das custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil estende esse direito às pessoas jurídicas com insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, exigindo-se comprovação para pessoas jurídicas. A agravante não demonstrou, contabilmente, a absoluta ausência de recursos para arcar com as custas, limitando-se a apresentar documentos que atestam a recuperação judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial não induz automaticamente a concessão de gratuidade de justiça sem prova da impossibilidade de pagamento das custas no caso concreto.